Tribunal: TJPA
Processo: 0002740-48.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002740-48.2020.8.14.0006

APELANTE: EPIFANIO WANGA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA PENAL. NEUTRALIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE E REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA.

1. Reconhecida a inidoneidade da fundamentação utilizada para desvalorar a vetorial da conduta social, impõe-se a neutralização da referida circunstância judicial, com a consequente redução proporcional da pena-base e redimensionamento da reprimenda definitiva, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Epifânio Wanga dos Santos apela da sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que o condenou à pena de 10 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 248 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro (ID 7353111).

O apelante requer a revisão da dosimetria da pena para que seja afastada a valoração negativa da culpabilidade, alegando ser vaga e inespecífica, sendo inerente ao tipo penal, bem como da conduta social, por não existirem nos autos elementos concretos que possam ser utilizados para avaliação do comportamento em sociedade, alegando que o simples fato de responder a outros processos não pode ser utilizado para desvalorar a sua conduta, razão pela qual requer a diminuição da pena-base (ID 7353115).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada, (ID 7353116), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 7417861).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

A insurgência recursal cinge-se exclusivamente à reforma da basilar sob o argumento de inidoneidade da negativação das circunstâncias judiciais.

Neste particular, verifica-se que o magistrado aplicou a pena-base acima do mínimo legal, diante do desvalor da culpabilidade do acusado por considerar entre média e grave, já que agiu intencionalmente e com finalidade específica, e da conduta social voltada para o cometimento de delitos.

Embora a ação intencional não constitua fundamentação idônea para negativar a culpabilidade, realizo nova ponderação dos fatos e circunstâncias da conduta criminosa, conforme admite o efeito devolutivo da apelação (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
), para considerar que, na espécie, o réu agiu com agressividade excessiva, pois entrou no carro da vítima, bateu no rosto de seu filho com a arma de fogo, apontando-a para sua cabeça enquanto exigia dinheiro.

Sendo assim, constata-se a existência de elementos concretos que evidenciam um grau de reprovabilidade que extrapola o da própria conduta tipificada, o que justifica a valoração negativa da circunstância judicial.

Nos termos da jurisprudência do STJ, “conquanto a violência seja elementar do tipo penal do roubo, não há dúvidas de que, nos casos em que a conduta do agente transcender ou extrapolar as circunstâncias ou as consequências naturais do tipo, a agressividade excessiva pode e deve servir de fundamento para a elevação da pena-base" (
AgRg no AREsp n. 2.083.411/TO
, relator Ministro Messod Azulay Neto).

Sob outro ângulo, não subsiste a negativação referente à conduta social, porquanto “a notícia do envolvimento do agente em outros crimes, isoladamente, não pode servir como único fundamento para se considerar desfavorável a circunstância judicial da conduta social. Não sendo possível extrair dos autos informações que permitam concluir pela conduta social ruim do agente, a referida vetorial deve ser valorada como circunstância neutra e, consequentemente, redimensionada a pena” (TJMG,
Embargos Infringentes n. 10019180004368002
, relator Des. Edison Feital Leite).

À vista disso, neutralizo a conduta social do recorrente, e diante da manutenção da negativação da culpabilidade, estabeleço a basilar em 4 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa. Adotados os mesmos parâmetros utilizados na sentença, reconheço a ausência de atenuantes e em razão da agravante da reincidência, fixo a pena intermediária em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, e 14 dias-multa.

Na terceira fase, incide as causas de aumento de pena previstas no inciso II, do § 2º, e inciso I, § 2º-A, do art. 157 do CP, de modo que majoro a reprimenda à fração de 2/3 (dois terços), redimensionando a pena definitiva para 9 anos e 26 dias de reclusão, e 23 dias-multa no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, mantendo inalterado o regime inicial fechado e os demais termos da sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para reformar a dosimetria penal e redimensionar a pena definitiva do apelante, mantendo os demais termos da condenação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2024